Tribunal: TJMT
Processo: 1016080-78.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016080-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (EMBARGANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 03.953.551/0001-68 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Giselle Cristian Carpenedo
e
Rullyan Peterson Sampaio
do acórdão que conheceu, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negou provimento (Id. 119870474).

Asseguram que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as questões postas no agravo de instrumento: “
a perda do interesse processual pelo abandono da causa pelo autor; a incorreção do valor da causa; a violação à coisa julgada; a decadência
”. Ainda, “
nenhuma dessas questões demandam produção de provas, e tratam-se de matérias de ordem pública, obstrutivas do regular seguimento do processo, e guarnecidas de proteção legal
”.

Asseveram “
haver contradição quanto ao tema ‘incorreção do valor da causa’, pois foi decidida de forma contrária aos ditames do CPC pelo juízo de primeiro grau, mas foi decidida
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento acerca da “
existência de comportamento contraditório do Município frente a doação efetivada em 07/02/1.985, a locação iniciada em 01/08/2.011, a pretensão de retomada por Ação Declaratória de Nulidade da Lei de Doação em 12/06/2.014 e a desapropriação do imóvel ocorrida em 12/12/2.017
”.

Não há contrarrazões (Id. 124671693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO DO PROCESSO — NÃO CABIMENTO — TESE DENOMINADA DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 988) — NÃO INCIDÊNCIA.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE DO USO DO BEM IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO A PARTICULAR — MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO — NECESSIDADE.

Contra a decisão que versa sobre questões preliminares ao mérito do processo não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Por outro lado, inaplicável a tese denominada de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos (Tema 988), ante a inexistência de
‘
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
’ (STJ, REsp 1704520/MT).

Presentes fortes indícios de desvio de finalidade do uso do bem imóvel doado pelo Município a particular, impõe-se a manutenção da posse em favor do ente público.

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido
. (Id. 120140482).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o Tribunal somente poderia conhecer do agravo de instrumento em relação à tutela provisória de urgência, já que as demais questões decididas na Primeira Instância não integram o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e devem ser arguidas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (artigo 1.009, § 1º)
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
De início, anoto que, o capítulo da decisão que versa sobre questão relativa à alegação de perda superveniente do interesse processual, de incorreção do valor da causa, de ofensa à coisa julgada e de decadência, não trata do mérito do processo; logo, não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Inaplicável, na hipótese, a
tese denominada de taxatividade mitigada, em razão da inexistência de ‘
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
’ (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

[...]

Assim, as questões resolvidas na fase de conhecimento e que não constam no rol do agravo de instrumento, devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 119870474 – fls. 17/18).

Portanto, a circunstância de não ter sido conhecido do agravo de instrumento em relação à perda superveniente do interesse processual, à incorreção do valor da causa, à ofensa à coisa julgada, bem como, à decadência, não torna o acórdão omisso, visto que o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de Primeiro Grau deve ser suscitado no momento processual adequado, repito,
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Quanto à impugnação ao valor da causa, o acórdão bem explicitou que a questão deve ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

[...] Ademais, a questão acerca da impugnação ao valor dado à causa deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014). [...]. (Id. 119870474 – fls. 18/19).

Ademais, ainda que tivesse sido rejeitada a impugnação ao valor dado à causa, não seria possível impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento, já que a matéria não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem possui urgência na análise da questão que pudesse autorizar a aplicação da tese denominada de
taxatividade mitigada do rol do agravo de instrumento
, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (
REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT).

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022